Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA EMBARGADO: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora